Tribunal: TJMT
Processo: 1018185-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018185-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condições Especiais para Prestação de Prova]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), LUCENI FERREIRA SANTANA - CPF: 771.739.611-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM - CPF: 935.898.401-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO – PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DE PLEITOS ESTRANHOS AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RESPEITO AOS LIMITES DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Constatado que a parte agravante pretende, na realidade, executar termos não constantes do acordo entabulado, de rigor o não provimento do recurso, sob pena de se ampliar indevidamente os limites da sentença homologatória.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
LUCENI FERREIRA SANTANA
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 1020789-67.2018.811.0041, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, pois no entender do Juízo
a quo,
a Exequente, ora agravante, no termo de acordo celebrado com o agravado, renunciou expressamente a qualquer título indenizatório ou remuneratório contra o executado de eventuais atrasos que possam ter ocorrido na nomeação e/ou posse, bem como renunciou qualquer pleito futuro.

Por fim, determinou que a Banca da Cebraspe, no prazo de até 05 (cinco) dias, indique data, hora e local, para a realização da prova de natação com a agravante – em período não superior a 30 (trinta) dias -, pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a ser revertido em favor candidata a título de reparação moral, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis a espécie.

A agravante explica que propôs o presente cumprimento de acordo homologado na via judicial, onde o Estado de Mato Grosso se comprometeu a renovar a prova de natação, com as devidas adaptações (PcD), do concurso para Delegado da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.

Assevera que o acordo até a propositura da ação não foi cumprido, mesmo depois de passados 115 (cento quinze) dias da assinatura e homologação.

Salienta que o descumprimento do estabelecido, “
por si só, impede que seja invocado qualquer efeito de possível renúncia, já que essa foi condicionada a realização imediata da prova de natação pela via administrativa, e mesmo sendo solicitada via administrativa, pelas partes por diversas vezes, ainda assim, se manteve dificultando e criando embaraços”
.

Aduz que, “
ainda se a renúncia não tivesse sido condicionada ao cumprimento integral a obrigação de fazer, no que se refere às indenizações, remunerações e reembolso houve especial atenção em ressaltar, expressamente e taxativamente os efeitos da renúncia se aplicam apenas ao período de eliminação do concurso anterior até assinatura do acordo
”
.

Verbera que a concessão de mais 30 dias para aplicação da prova de natação é ato atentatório não apenas a dignidade da pessoa humana por manter barreiras discriminatórias ao acesso do PNE, mas também a vida da candidata, visto que certamente resultará em danos irreparáveis.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para: 1) o cumprimento imediato de aplicação da prova de natação e fixação de prazo de 05 dias (cinco dias), para comprovação do cumprimento integral da decisão, sob pena de multa; 2) determinar reserva de vaga no cargo e na turma do curso de formação, prevendo eventual nomeação em caso de aprovação na prova de natação, e os efeitos retroativos da nomeação.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 106319492, fl.06).

Rejeitados os Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática (Id. 149219654).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 109283481, fl.04).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 152651157, fl.04).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, que
Luceni Ferreira Santana
ajuizou Cumprimento de Sentença contra o
Estado de Mato Grosso,
para efetivar acordo administrativo com a realização de “prova de natação” (obrigação de fazer) e viabilizar o recebimento de R$ 43.046,28 (quarenta e três mil quarenta e seis reais e vinte e oito centavos) a título de reembolso de custas e despesas processuais e danos morais (lucros cessantes).

Inicialmente, o Juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão:

“Sobre as custas processuais, as partes pactuaram que “a requerente arcará com quaisquer custas, despesas e honorários que eventualmente venham a ser impostos ao Estado de Mato Grosso”

O acordo foi homologado pelo Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e transitou em julgado em 01/9/2021.

Diante do exposto, o cumprimento de sentença de obrigação de pagar está totalmente prejudicado. Portanto, indefiro-o.

Em relação à obrigação de fazer, há cláusula específica que impõe ao Estado de Mato Grosso o dever de “(...)
encaminhar cópia do ajuste e da decisão homologatória a Banca Examinadora CEBRASPE, cientificando-a do acordo firmado para o devido cumprimento”.

Nessas condições, por prudência e cautela, determino a intimação do executado para, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, comprovar a adoção dos atos necessários à efetivação da “prova de natação” em favor da exequente LUCENI FERREIRA SANTANA, sem prejuízo de indicar, objetivamente, data, local e hora da realização do TAF, pena de multa a ser aplicada por este Juízo”.

Após o pedido de reconsideração da Agravante, o Juízo de primeiro grau assim decidiu
:

“Em breve resumo, cuida-se de cumprimento de acordo homologado na via judicial, onde o Estado de Mato Grosso se comprometeu a renovar a prova de natação, com as devidas adaptações, para a candidata/exequente (PcD).

Na decisão retro (17/9/2021) determinei ao executado que comprovasse a “a adoção dos atos necessários à efetivação da prova de natação em favor da exequente, sem prejuízo de indicar, objetivamente, data, local e hora da realização do TAF, pena de multa a ser aplicada por este Juízo”. Instado, o executado limitou-se a comprovar encaminhamento de e-mail a CEBRASPE, no dia 26/8/2021. Não informou sequer previsão da realização da TAF (prova de natação).

A exequente logrou demonstrar que, reiteradamente, tentou contato com a CEBRASPE, sem êxito. Como averbado nos expedientes (ID 67206534 e 67206530), “a BANCA não respondeu nem a PGE/MT, muito menos a causídica”, o que é lamentável.

Frente aos prejuízos já suportados pela exequente aliados a postura desidiosa da CEBRASPE e do ESTADO DE MATO GROSSO, defiro o pedido (ID 67206499) e determino:

Intime-se a BANCA DA CEBRASPE, na pessoa do IZAEL DE SOUZA DA SILVA, Supervisão de Seleções, por contato telefônico (61) 2109-5918
e
endereços eletrônicos
sac@cebraspe.org.br
,
selecoes@cebraspe.org.br
,
camila.diogenes@cebraspe.org.br
,
izael.silva@cebraspe.org.br
,
atj@cebraspe.org.br
para, no prazo de até 05 (cinco) dias, indicar data, hora e local, para a realização da prova de natação na exequente – em período não superior a 30 (trinta) dias -, pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a ser revertido em favor candidata a título de reparação moral, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis a espécie;

Simultaneamente, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para ciência e providências no mesmo prazo legal, penas de suportar com a penalidade financeira aplicada à CEBRASPE”

Denota-se que a agravante requereu no cumprimento de sentença:

“
1)
aplicação imediata da “prova de natação” (obrigação de fazer);

2)
reserva de vaga no cargo e no curso de formação;

3)
nomeação com efeitos retroativos à data da assinatura do acordo administrativo;

4)
viabilizar o recebimento de R$ 10.166,44 (dez mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais (lucros cessantes), por cada mês transcorrido após assinatura do acordo administrativo;

5)
condenação por danos morais na quantia R$ 200,00 (duzentos reais), por dia desde 1o/07/2021, até o dia do cumprimento integral da sentença, pelo sofrimento físico e mental causado à candidata, nesse referido período; e

6)
reembolso despesas com diligências processuais na soma de 3.000,00 (três mil reais), decorrente da propositura da ação de execução de sentença/acordo”.

É cediço que cumprimento de sentença é a fase do processo civil que satisfaz o título de execução judicial (no caso, a sentença homologatória), portanto, o procedimento que concretizou a decisão do juiz feita ao fim do processo.

Da leitura do termo do acordo, nota-se que, diferentemente do que pretende fazer crer a agravante, o pactuado nada mencionou sobre “
reserva de vaga no cargo e no curso de formação, nomeação com efeitos retroativos; indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais e reembolso despesas”.

Ao revés, o acordo foi para que fosse realizado novo teste de aptidão física de natação, com as devidas adaptações de deficiente da Agravante e, na hipótese de aprovação, seja a lista classificatória final do Concurso Público para formação de cadastro de reserva para o cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso – Edital n. 01 – PJC/MT, retificada para inclusão da autora dentre os candidatos portadores de necessidades especiais, conforme pontuação eventualmente alcançada.

Ademais, há de se registrar que ficou consignado que a Agravante renunciava a qualquer pleito indenizatório e que arcaria com as custas processuais.

Vale dizer, diante de simples análise do item 02 (dois), do termo de acordo, nota-se que a exequente ora agravante, à época dos fatos, renunciou todas e quaisquer súplicas no tocante às remunerações ou indenizações decorrentes das delongas do concurso, até a data da assinatura do acordo. Observemos:

“(
2) A requerente
renuncia expressamente a qualquer pleito indenizatório ou remuneratório
contra o Estado de Mato Grosso referentes a eventuais atrasos que possam ter ocorrido na nomeação e/ou posse da candidata até a data de assinatura do presente acordo
”

Com efeito, se o acordo entabulado, que nada mais é que o título judicial que baseia e delimita os termos da Ação de Cumprimento, dispõe apenas sobre o lapso temporal anterior a assinatura, forçoso concluir que, na realidade, a recorrente pretende fazer cumprir, nos autos da Ação de Cumprimento proposta na origem, tanto
pleitos
como também
períodos
que fugiram ao pactuado entre as partes, o que não deve ser admitido, sob pena de se ampliar indevidamente os limites da sentença homologatória.

Ao arremate, consigno que, mostra-se razoável o prazo de 30 (trinta) dias estabelecido pelo Juízo
a quo,
para que o Agravado indique a “
data, hora e local, para a realização da prova de natação”.

Dessa forma, tendo em vista que a decisão proferida pelo juízo de origem, observou o acordo homologado judicialmente, a manutenção da mesma é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023